Tribunal: TCU
Processo: 004.627/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Termo de Compromisso cujo objeto era a construção de sistema de abastecimento de água para atender o Município de Mãe do Rio/PA. Análise de proposta de saneamento dos autos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Francisco Coutinho Braga e José Ivaldo Martins Guimarães, ex-prefeitos do Município de Mãe do Rio/PA, e da empresa TSA Construções e Serviços Ltda. - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 0077/09, cujo objeto era a construção de sistema de abastecimento de água para atender ao aludido ente federado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da sociedade empresária TSA Construções e Serviços Ltda. - ME, por ter sido realizada após a sua extinção legal; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 9362/2023-TCU-Segunda Câmara , exclusivamente no que se refere à sociedade empresária TSA Construções e Serviços Ltda. - ME, mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito e multa dos demais responsáveis; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Pará.